Tribunal: TJSP
Processo: 1017333-51.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Precedente pacificador no Recurso Extraordinário no 842.846 (Tema no 777) – Fazenda Estadual que responde objetivamente pelos atos de tabeliães e registradores oficiais – Preliminar rejeitada.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Pedido de perícia grafotécnica e documental para a verificação da autenticidade de assinaturas exaradas em escritura pública –

Ementa:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – Precedente pacificador no Recurso Extraordinário no 842.846 (Tema no 777) – Fazenda Estadual que responde objetivamente pelos atos de tabeliães e registradores oficiais – Preliminar rejeitada.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Pedido de perícia grafotécnica e documental para a verificação da autenticidade de assinaturas exaradas em escritura pública – Ação extinta nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil – Instituto da produção antecipada de provas que consiste num procedimento sumário – Aplicação do artigo 382 do Código de Processo Civil – Autor que preenche os requisitos dispostos na legislação de regência – Recurso autoral provido, para o fim de anular a sentença a quo e determinar a realização da prova.